Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MENSALIDADES VINCENDAS E VENCIDAS. CONEXÃO. MESMO TÍTULO.
I – O Juízo Suscitado declarou-se competente para processar e decidir prévia execução fundamentada no mesmo título extrajudicial da execução originária do presente conflito, a cujos autos também estão associados embargos do devedor e ação declaratória de inexistência de débito, portanto, é dele a competência para também apreciar a presente execução, art. 55, caput, § 2o, inc. II, do CPC.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.